Tribunal: TCU
Processo: 025.322/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8858/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "c", e 243, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em fazer a determinação constante do subitem 1.6.1 deste Acórdão, em consonância com o parecer da SecexEducação emitido nos autos (peças 69/70). 1. Processo TC- Processo 025.322/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); Município de Irecê/BA 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que, no prazo de 30 (trinta) dias, preste esclarecimentos voltados a comprovar o cumprimento da determinação constante do item 9.4 do Acórdão 6883/2020-TCU-Primeira Câmara , complementada pelo item 1.6.1 do Acórdão 5740/2021-TCU-Primeira Câmara (ambos da relatoria do Ministro Augusto Sherman Cavalcanti); 1.6.2. esclarecer aos responsáveis que o não atendimento de diligência do Tribunal poderá acarretar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, §3.o, do Regimento Interno do TCU, bem assim no item 1.6.2 do citado Acórdão 5740/2021-TCU-Primeira Câmara ; 1.6.3. encaminhar, em anexo ao ofício de comunicação, cópia da instrução constante das peças 69 e 70.